Tribunal: STF
Processo: Rcl 91450
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pela Cebrace Cristal Plano Ltda. em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, nos autos do Processo nº 0001813-74.2016.5.12.0056, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no ARE nº 1.121.633, vinculado ao Tema nº 1.046 da repercussão geral.
Cebrace Cristal Plano Ltda. narra que o processo em referência nesta reclamatória tem origem em ação coletiva proposta por entidade sindical, na qualidade de substituta processual, por meio da qual se buscou “a devolução de valores descontados dos empregados a título de transporte fretado, bem como a declaração de nulidade das alterações implementadas pela empresa no modelo de concessão do benefício” (edoc. 1, p. 2).
 Discorre que, em sede de recurso ordinário,  o TRT12 manteve a sentença de primeiro grau, que reconheceu a legitimidade ampla da entidade sindical para atuar em substituição processual, bem como, 

“[n]o mérito, entendeu o v. acórdão que a alteração promovida pela empresa, em respeito à vontade coletiva de seus trabalhadores — consistente na instituição de descontos relativos ao transporte — configuraria, em razão da não concordância individual do sindicato, alteração contratual lesiva, reputando inválidas as manifestações individuais dos empregados desconsiderando, assim e por completo, a autonomia de vontade do coletivo de trabalhadores, expressada de maneira textual por documento próprio” (e-doc. 1, p. 2)

Articula que “a alteração relativa ao custeio do transporte não surgiu de ato unilateral e impositivo da empresa, mas de processo negocial construído a partir de diálogo direto com os trabalhadores afetados, que se manifestaram expressa e efetivamente por intermédio de adesões e/ou abaixo-assinados”.
Aduz, assim, que a decisão reclamada, ao desconsiderar o ajuste da categoria para considerar o sindicato como detentor do direito material, revela 

“incompatibilidade direta com a ratio decidendi firmada por este Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1046 da repercussão geral (ARE 1.121.633), no qual se assentou a plena validade constitucional da autonomia da vontade coletiva que norteiam as negociações coletivas que estabeleçam condições diferenciadas de trabalho, desde que observados os direitos absolutamente indisponíveis” (e-doc. 1, p. 8)

Aduz que

“[o] precedente vinculante firmado no ARE 1.121.633 (Tema 1046) não se limita a reconhecer a validade formal das normas coletivas, mas estabelece verdadeira diretriz hermenêutica para o exame judicial das relações coletivas de trabalho, impondo deferência à negociação coletiva e vedando intervenções judiciais que substituam a dinâmica autônoma da vontade dos trabalhadores” (e-doc. 1, p. 8)

Pugna, ao final, pelos seguintes requerimentos:

“a) a concessão de liminar inaudita altera par para determinar a suspensão imediata dos efeitos do acórdão reclamado e dos atos executórios dele decorrentes, inclusive no processo de origem, até o julgamento final da presente Reclamação, a fim de preservar a utilidade prática da decisão desta Suprema Corte e evitar danos de difícil reparação; 
[...]
f) ao final, a procedência da presente Reclamação Constitucional, para reconhecer o descumprimento da autoridade do Tema 1046 da repercussão geral e, por conseguinte, cassar o v. acórdão reclamado, determinando que outro seja proferido com observância dos parâmetros constitucionais fixados por esta Suprema Corte quanto à autonomia coletiva e à negociação coletiva; 
g) subsidiariamente, caso não se entenda pela cassação integral, que seja determinado novo julgamento pelas instâncias trabalhistas com estrita observância da ratio decidendi firmada por este Supremo Tribunal Federal no ARE 1.121.633, assegurando-se a análise concreta do histórico negocial e da autonomia coletiva demonstrada nos autos;” (e-doc. 1, p. 15-16)

É o relatório. Decido.
No caso concreto, a controvérsia cinge-se em saber se a autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário, teria deixado de aplicar o precedente de observância obrigatória firmado no ARE nº 1.121.633, vinculado ao Tema nº 1.046 da repercussão geral, cuja tese foi fixada no seguinte sentido: 
  
"São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. 

Ao decidir o recurso ordinário, o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, assim fundamentou o debate acerca da questão controvertida:

“1. Ilegitimidade ativa do Sindicato
Na inicial, o Sindicato-autor buscou fosse a reclamada compelida a devolver aos seus empregados os valores cobrados indevidamente a título de transporte fretado. Informou que: a) a empresa forneceu gratuitamente o transporte particular aos seus trabalhadores por mais de 10 anos por ficar localizada na cidade de Barra Velha - SC, local não servido por transporte público municipal e intermunicipal; b) em julho de 2016, a reclamada avisou os trabalhadores, por meio de e-mail, que começaria a descontar nos seus contracheques um valor a título de vale transporte, de acordo com a faixa salarial de cada um deles; c) a fim de cobrar dos funcionários esse vale transporte, a empresa tem coagido os trabalhadores a assinar um termo de adesão sob pena de barrar a entrada do empregado na van que faz o deslocamento empresa/residência e vice-versa; e d) nos autos do processo RT 0001100-41.2012.5.12.0056 já foi decidido que o fornecimento de transporte representava exclusivamente os objetivos e necessidades da empresa que, do contrário, não teria como desenvolver os seus serviços.
A reclamada aduz que o Sindicato-obreiro carece de legitimidade ativa ad causam para a propositura da presente ação, argumentando que os direitos postulados não seriam caracterizados como homogêneos. Nesse sentido, aduz que cada trabalhador possuiria uma situação fática e jurídica própria, razão pela qual não poderia ser analisada pela via coletiva eleita pelo sindicato-autor.
Pois bem.
O art. 8º da Constituição da República prescreve que é livre a associação profissional ou sindical, e prevê em seu inciso III a possibilidade de o sindicato exercer ‘a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas’. Por sua vez, o art. 81, parágrafo único, III, do Código de Defesa do Consumidor, define os interesses ou direitos individuais homogêneos e conceitua-os como aqueles ‘decorrentes de origem comum’.
A leitura conjunta dos dispositivos legais citados implica reconhecer a legitimidade da entidade sindical para atuar na defesa de direitos coletivos e, também, individuais homogêneos de terminado grupo de pessoas.
E, de fato, não há negar esta realidade, tampouco ignorar a corrente jurisprudencial - majoritária, diga-se - acerca da possibilidade de o sindicato, na condição de substituto processual, atuar de forma ampla e irrestrita na defesa dos direitos da categoria por ele representada.
Contudo, a hipótese está limitada às situações em que o direito discutido é homogêneo, ou seja, vinculado a uma situação comum, capaz de ser analisada em abstrato e de forma análoga para as pessoas envolvidas, no caso, os substituídos, cujo grupo está submetido à situação similar. É o caso, por exemplo, da controvérsia a respeito da devolução dos valores descontados dos empregados a título de ‘transporte fretado’. Como assinalado pelo Ministério Público do Trabalho (id. 666abb6, p. 3), a tutela abrange os empregados que sofreram os descontos indevidos, e que o vínculo contratual mantido entre os substituídos e a reclamada constitui, na espécie, a origem comum dos interesses. Nesse caso, a declaração da existência do direito é suficiente para individualizar o direito, observada a condição de trabalho respectiva.
Com efeito, a questão trazida na inicial prescinde da análise específica de cada um dos contratos de trabalho. A premissa de direito na qual a parte autora fundamenta suas pretensões se mostra avaliável em abstrato, independente da análise de cada situação específica.
Assim, reconhece-se o caráter homogêneo do direito invocado e, por corolário, a legitimidade ativa do sindicato sob o prisma apreciado.
Nego provimento.
 2. Ilegitimidade do Sindicato-autor para tutelar interesses dos substituídos que não mais pertencem à categoria profissional
A reclamada entende que deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa do recorrido para representar trabalhadores que não integram mais a categoria profissional.
Não lhe assiste razão.
Entendo que não se pode afastar a substituição processual dos empregados com contrato rescindido no momento da propositura da demanda, porquanto inafastável o liame sindical entre entidade sindical e o trabalhador à época do período contratual.
Dessarte, nego provimento.
 3. Ilegitimidade ativa. Ausência do rol de substituídos
Requer a reclamada a extinção do processo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, em razão da ausência de individualização dos substituídos (rol de substituídos).
Sem razão.
Conforme mencionado anteriormente, a Constituição da República estabelece, expressamente, no inciso III do art. 8º, que ‘ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas’.
A jurisprudência acerca da matéria é pacífica, tanto no âmbito do Supremo Tribunal Federal quanto do Tribunal Superior do Trabalho, no sentido de que é ampla a legitimidade dos sindicatos para atuar como substituto processual em defesa de toda a categoria envolvida, conforme interpretação dada ao mencionado art. 8º, III, da Constituição da República, mediante o ajuizamento de ações coletivas, sendo desnecessária a juntada do rol dos substituídos ou qualificação destes.
Lembro aqui, inclusive, o cancelamento da Súmula nº 310 do TST que previa esta exigência.
Por fim, friso que este é o entendimento do TST sobre o tema, conforme os seguintes julgados:
 [...] 2. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ROL DE SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Na esteira do posicionamento do excelso Supremo Tribunal Federal de ter o artigo 8º, III, da Constituição Federal contemplado autêntica hipótese de substituição processual generalizada, o Plenário deste Tribunal cancelou a Súmula nº 310, por meio da Resolução nº 121/2003. A partir daí, a jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de admitir a substituição processual ampla dos sindicatos, na defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos dos integrantes da categoria que representa. Assim, a apresentação do rol de substituídos não é pressuposto para que a entidade sindical represente a categoria profissional em juízo. Precedentes. Incidência da Súmula nº 333 e no artigo 896, § 7º, da CLT. Recurso de revista de que não se conhece. [...]. (RR-475-30.2014.5.15.0128, 4ª Turma, Relator Ministro Guilherme Augusto Caputo Bastos, DEJT 30/05/2019).
 AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE ROL DE SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. Registra-se que o Tribunal Pleno desta Corte, mediante a Resolução nº 119/2003, em face da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal, reconhecendo a legitimidade ad causam do sindicato para atuar na defesa dos direitos e interesses das categorias profissionais de modo amplo, reviu posicionamento anterior e cancelou a Súmula nº 310 do TST, mediante a seguinte condenação: "REVISÃO DO ENUNCIADO Nº 310 DO TST. Considerando que o cerne da discussão é a abrangência do art. 8º, inciso III, da Constituição Federal e considerando ainda que o STF já decidiu contra a jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, consubstanciada no Enunciado nº 310/TST, deve o Enunciado nº 310 ser cancelado (DJ 1º.10.2003)". Esta Corte, portanto, passou a adotar o entendimento de que o artigo 8º, inciso III, da Constituição Federal assegura ao sindicato a possibilidade de substituição processual ampla e irrestrita para agir no interesse de toda a categoria que representa, bem como legitimidade processual para atuar na defesa de todos e quaisquer direitos subjetivos individuais e coletivos dos integrantes da categoria por ele representada, não cabendo falar em limitação aos associados, tampouco em necessidade de apresentação do rol dos substituídos. Nessa esteira, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, para que se configure a legitimidade de entidade sindical para figurar em demanda na condição de substituto processual, não é exigível a comprovação da condição de associados dos empregados substituídos e individualização dos substituídos pelo sindicato, sendo, portanto, desnecessária a apresentação do rol dos substituídos. Dessa maneira, considerando-se desnecessária a apresentação do rol dos empregados substituídos, fica caracterizada a legitimidade do sindicato autor para atuar no feito na qualidade de substituto processual. Agravo de instrumento desprovido. [...]. (AIRR-10938-16.2013.5.03.0026, 2ª Turma, Relator Ministro José Roberto Freire Pimenta, DEJT 09/05/2019).
Por estas razões, nego provimento ao recurso.
4. Devolução valores a título de transporte 
[...]
A reclamada não nega que até julho de 2016 fornecia transporte gratuito aos seus empregados para viabilizar o trajeto residência-trabalho e vice-versa e que, a partir dessa data, passou a descontar nos contracheques de seus empregados um valor a título de vale transporte da seguinte forma: salário de até R$ 4.000,00 (1,50%), salário entre R$ 4.001,00 e R$ 6.000,00 (2,50%) e salário acima de R$ 6.000,00 (4% - com teto de R$ 260,00) (id. d333aed, p.8).
 Observo que referida medida não foi aplicada apenas aos novos trabalhadores, admitidos após a alteração do regulamento interno, mas a todos, indistintamente, inclusive aqueles contratados antes da alteração da normativa interna, que já haviam sido beneficiados pelas vantagens contratuais deferidas anteriormente. Prova disso são os documentos acostados aos autos que mostram que vários empregados contratados antes de julho de 2016 tiveram desconto em seus contracheques a título de transporte fretado. Na sentença foi citado, como exemplo, o empregado Jonas Lopes (contracheque de junho e de julho de 2016, id. 4d0470e, p. 3-4). 
Como bem apreciado pela Magistrada de primeiro grau, a prova documental confirma a tese do Sindicato-autor de que o acesso ao transporte fretado somente seria permitido mediante a apresentação de adesivo de identificação no crachá (vide fotografia do id. 4e50424, p. 6 e informações prestadas pela testemunha Dorico Schug Junior - id. fla6334, p. 3) entregue ao trabalhador após a "atualização cadastral e "opção pelo benefício" (id. d333aed, p. 10), consoante infiro das próprias normativas internas da empresa juntadas nos ids. d333aed, p. 8 e 522ab41, p.1).
 Ainda de conformidade com o registrado na sentença: 
1- a despeito de toda a controvérsia estabelecida nos autos - incluindo os depoimentos das testemunhas - grande parte relativa à comunicação aos trabalhadores acerca da alteração contratual, e às tratativas, consultas sindicais e demais assembleias realizadas junto aos trabalhadores atingidos pela alteração, como forma de verificar a possibilidade de uma solução conciliada para o litígio, fato é que, adentrando-se ao mérito do conflito, a ocorrência da supressão da gratuidade do benefício contratual anteriormente concedido (transporte fretado) deixa evidente que a medida adotada pela recorrente contraria o disposto no art. 468 da CLT, uma vez que lesiona os trabalhadores; 
2- as adesões coletivas e as demais alegações vertidas nos abaixo-assinados juntados ao feito, por serem alterações contratuais de âmbito coletivo, somente poderiam ser consideradas lícitas se decorressem de mútuo consentimento das partes, com a devida participação do sindicato representativo da categoria profissional, e, mesmo assim, desde que não resultassem renúncia a direitos e prejuízos concretos aos empregados, como é o caso dos autos, sendo, por isso, inevitável o reconhecimento da nulidade de tais manifestações de vontade; 
[...]
 Partilho igualmente do entendimento contido na sentença e no parecer do Ministério Público do Trabalho de que, afora a circunstância de não ter sido demonstrada nos autos a existência de algum processo de revisão, de denúncia ou de revogação total ou parcial de normas coletivas da categoria profissional, ou mesmo de eventual recusa sindical à negociação coletiva e consequente instauração de dissídio coletivo na base territorial do Sindicato-autor e nos moldes legalmente previstos, não há como negar que a condição contratual mais benéfica, decorrente da concessão, por vários anos, de transporte particular gratuito aos trabalhadores substituídos, contratados antes da alteração da política de concessão de transporte, incorporou-se ao contrato de trabalho desses empregados que já haviam sido beneficiados, diante da habitualidade dessa relevante vantagem contratual, e que a supressão dessa vantagem resulta em alteração contratual prejudicial aos empregados, que passaram a arcar com os custos de transporte que antes era gratuito, em afronta ao art. 468 da CLT. 
Vale consignar ainda que, conforme bem pontuado pelo MPT, apesar da inegável crise econômica que assolou o país, a empresa não comprovou que a sua atividade econômica tivesse sido abalada a ponto de justificar a alteração contratual in pejus, objeto dos autos, como forma de preservar a existência da empresa e respectivos postos de trabalho, não tendo, sequer, anexado aos autos o seu balanço patrimonial como forma de demonstração objetiva de sua dificuldade econômica que pudesse justificar a adoção de extremada medida. Mesmo que assim não fosse, possíveis fatores externos que viessem a afetar a atividade da reclamada não têm o condão de excluir ou de atenuar a responsabilidade trabalhista do empregador, tampouco de reverter aos empregados os riscos da atividade econômica. 
Isto posto, mantenho a sentença que considerou como alteração contratual lesiva a atitude da empresa de passar a cobrar valores a título de transporte fretado dos empregados admitidos anteriormente a julho de 2016 pelo 
Nego provimento” (edoc. 13, p. 1087-1097).

O TST, por sua vez, negou seguimento ao agravo interno em recurso extraordinário com fundamento nos Temas 181 e 660. Vide:

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. REPRESENTATIVIDADE DE SINDICATO EM AÇÃO COLETIVA. DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDOS A TÍTULO DE TRANSPORTES. TEMAS 181 E 660 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. Agravo Interno interposto em face de decisão por meio da qual se denegou seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento na ausência de repercussão geral da matéria objeto do apelo (Temas 181 e 660 do STF). Na hipótese dos autos, verifica-se do acordão recorrido a ausência de exame de mérito, ante a aplicação de óbice processual. Assim, deve ser mantida a decisão agravada que aplicou a tese firmada no Tema 181 do ementário temático de Repercussão Geral do STF, pois a questão alusiva ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal restringe-se ao âmbito infraconstitucional, não se observando questão constitucional com repercussão geral. Ademais, conforme Tema 660 do ementário temático de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada e o julgamento demandar o prévio exame da adequada utilização dos dispositivos infraconstitucionais. Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STFARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.” (edoc. 13, p. 1442)

No que concerne ao alegado desrespeito ao acórdão de observância obrigatória firmado no ARE nº 1.121.633, vinculado ao Tema nº 1.046 da Repercussão Geral, registro que se alega, nos autos da reclamação, que a autoridade reclamada acolheu a atuação da entidade sindical em detrimento da autonomia da vontade coletiva dos trabalhadores, manifestada por meio de adesão individual ou abaixo-assinados.
A conclusão adotada pela autoridade reclamada apoia-se nas seguintes premissas: (i) o sindicato possui legitimidade para atuar na defesa de direitos coletivos e individuais homogêneos; (ii) “a supressão da gratuidade do benefício contratual anteriormente concedido (transporte fretado) [...] contraria o disposto no art. 468 da CLT, uma vez que lesionou os trabalhadores”; (iii) as adesões e abaixo-assinados, por versarem alterações contratuais de âmbito coletivo, somente são lícitas mediante participação do sindicato representativo da categoria profissional e desde que não resultem renúncia de direitos ou prejuízos aos empregados; (iv) não há nos autos existência de revogação parcial ou  total de normas coletivas da categoria profissional ou recusa sindical à negociação coletiva  (edoc. 13, p. 1096-1097)
Em outras palavras, a controvérsia não concerne a saber se o direito previsto  pode ou não ser flexibilizado por acordo coletivo ou convenção coletiva (Tema 1.046 RG).
Com efeito, entendo que a controvérsia constitucional que se revela nos autos em referência na reclamatória  não é alcançada pelo Tema 1.046 da RG, razão pela qual reputo não haver estrita aderência entre a controvérsia, objeto do processo originário, e o tema submetido à repercussão geral.
 Assim, não configurada a teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique nova apreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à autoridade desta Suprema Corte ou usurpação de sua competência. 
Ademais, a solução do caso concreto está fundamentada na análise do conjunto fático-probatório dos autos e na interpretação do alcance do do art. 468 da CLT, tendo a justiça do trabalho decidido pela devolução dos valores cobrados a título de transporte através das conclusões extraídas do conjunto fático-probatório dos autos.  
A pretensão dos autos, portanto, demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória, conforme iterativa jurisprudência do STF: 
  
“DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ARBITRAGEM. SUPOSTO ATAQUE CIBERNÉTICO A E-MAILS TROCADOS ENTRE ADVOGADOS E CLIENTES. DEVIDO PROCESSO LEGAL, IGUALDADE ENTRE AS PARTES E SIGILO PROFISSIONAL. ADI 1127. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Agravo interno cujo objeto é decisão que negou seguimento a reclamação contra sentença arbitral e sentença judicial que têm como pano de fundo litígio entre duas empresas pelo controle acionário de uma companhia de celulose. 2. Ausência de aderência estrita entre as decisões reclamadas e o paradigma apontado. Na ADI 1.127, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da redação original do art. 7º, II, da Lei nº 8.906/1994 na parte em que exigia a presença de um representante da OAB para a realização de busca e apreensão determinada judicialmente em escritórios de advocacia ou local de trabalho do advogado. A Corte considerou que tal exigência era consectário da garantia da inviolabilidade da atuação profissional do advogado e não afrontava a efetividade da jurisdição. 3. Na espécie, os fatos e fundamentos jurídicos são distintos. Os reclamantes pretendem, na realidade, ver reconhecida a afronta a normas constitucionais e legais que asseguram a inviolabilidade das comunicações entre advogado e cliente. Todavia, não cabe reclamação por ofensa ao direito objetivo. Precedentes. 4. Tampouco é cabível a reclamação para reexame de matéria fático-probatória. Não se trata aqui de mero pedido de requalificação jurídica dos fatos à luz dos elementos de prova trazidos aos autos, uma vez que a base empírica em que se fundou o juízo reclamado é profundamente controvertida. O conjunto fático-probatório subjacente a esta reclamação deverá ser apreciado, em grau de recurso, pelo Tribunal de Justiça, e não por esta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (rcl nº 56703 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/5/23) 

“Agravo regimental nos embargos de declaração na reclamação. 2. Penal. Constitucional, Civil e Administrativo. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Impossibilidade de aplicação da Súmula em procedimentos de natureza cível. 5. Impossibilidade de exame de fatos e provas em sede de reclamação. 5. Agravo regimental não provido.” (Rcl nº 49456 ED-EgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 3/3/22) 

Nessa medida, entendo que o debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso, conforme reiterada jurisprudência da Corte:

“O instituto da reclamação não se presta para substituir recurso específico que a legislação tenha posto à disposição do jurisdicionado irresignado com a decisão judicial proferida pelo juízo a quo” (Rcl nº 5.703-AgR/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe-195 de 16/10/09).

“A reclamação não se configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534-AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min.Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08). 

Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF, prejudicado o pedido de liminar. 
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista nos arts. 1.021, § 4º e 1.026, § 2º, do CPC. 
Publique-se.
Brasília, 11 de março de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente